Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008494-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN - CPF: 910.893.871-72 (AGRAVADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO – PIS-PASEP – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECEBIMENTO DOS VALORES CORRETOS PELA PARTE AUTORA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRESCRIÇÃO – DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPE-TITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUTIA CONCEDIDA À AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO PELO RÉU –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O argumento de que a parte autora recebeu corretamente valores depositados em conta vinculada ao PIS/PASEP, e por isso faltaria o interesse de agir, está diretamente ligada ao mérito, momento em que poderá ser avaliada.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é de dez anos, e começa a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

"
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Havendo discordância quanto a assistência judiciária gratuita concedida, deve a parte requerida comprovar a capacidade financeira do autor, caso contrário considera-se os documentos apresentados pelo beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1008494-77.2025.8.11.0000 de decisão negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Cobrança de Revisão do Pasep c/c Indenização por Danos Morais, rejeitou o argumento de prescrição, fixou os pontos controvertidos e manteve a assistência judiciária gratuita à autora.

O agravante alega que o feito em primeiro grau se refere à aplicação dos índices de remuneração na conta do PASEP que, segundo a agravada, estariam incorretos.

Argumenta a falta de interesse de agir
, porque a credora recebeu diretamente em sua conta o montante depositado, porém ela discorda dos valores.

Assegura que estão sendo pedidos índices diversos do que preceitua a Lei, além do que, a quantia que ela retirou não foi abatida dos cálculos nos quais fundamenta seu pedido.

Afirma que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é a União Federal, por meio do Conselho Diretor, quem gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, e ele (agravante) é mero cumpridor de ordens.

Pontua que o
Superior Tribunal de Justiça, editou a Sumula 77, à época em que a Caixa Econômica Federal era a instituição financeira responsável pela operacionalização do fundo, já preconizava que aquela instituição financeira não possuía legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versassem a respeito dos fundos PIS/PASEP.

Consigna que, por consequência, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Assevera que ocorreu a prescrição, porque a demanda não se trata de indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais, logo, o prazo prescricional é quinquenal e não decenal, conforme o Tema n. 1150 do STJ.

Esclarece que, ainda que assim não fosse, já decorreram mais de dez anos, já que a agravada teve ciência dos valores depositados em sua conta, antes desse prazo.

Insiste que a requerente não faz jus à cobrança buscada, visto que devidamente remunerada.

Com relação à assistência judiciária gratuita concedida à agravada, diz que não ficou demonstrada a necessidade do benefício.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito em primeiro grau, buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo ora agravante, da sua conta vinculada ao Pasep.

No que se refere à falta de interesse de agir porque a credora já teria recebido diretamente em sua conta o montante depositado, havendo a discordância quanto ao montante, envolve o mérito da demanda, que poderá ser dirimida justamente com a perícia, ou mediante outras provas.

Quanto à ilegitimidade de parte, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da agravada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

A respeito da prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Na hipótese, a agravada teve ciência dos desfalques em maio de 2024, ao buscar as microfilmagens e extratos pertinentes, e o agravante não desconstituiu essa arguição, logo essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência daqueles fatos.

Nesse sentido entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1029353-85.2023.8.11.0000, julgamento em: 09-03-2024)

Importante registrar que o juízo
a quo
consignou que, caso comprovada a ciência da agravada anteriormente, a questão poderá ser revista.

Por fim, quanto à assistência judiciária gratuita concedida à agravada, o agravante não apresentou nenhuma prova de que ela tenha condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Ao contrário, ela trouxe documentos suficientes que demonstram a necessidade do benefício (Id n. 172217867 – autos em primeiro grau).

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025